Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-54.2021.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000661-54.2021.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JURISDICIONAL DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDEVIDA INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de adequação do valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, em processo administrativo sancionador regularmente instaurado, sob o argumento de impossibilidade de controle jurisdicional da dosimetria da penalidade, por suposta afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode exercer controle jurisdicional sobre a dosimetria de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, sem indevida incursão no mérito administrativo; (ii) estabelecer se a decisão agravada promoveu revisão ilegítima da atividade administrativa ao manter a adequação do quantum sancionatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC, incumbindo ao agravante demonstrar objetivamente o desacerto da decisão recorrida.

4.

O processo administrativo sancionador revela regularidade formal, assim como a atuação fiscalizatória do PROCON/MT mostra-se legítima no exercício do poder de polícia administrativa previsto nos arts. 55 a 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/97.

5.

O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores abrange a verificação de legalidade, inclusive quanto à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da penalidade, especialmente diante de alegação de excesso punitivo.

6.

A análise judicial da adequação da multa administrativa não configura substituição indevida da Administração Pública em juízo de conveniência e oportunidade, desde que restrita à aferição dos parâmetros legais aplicáveis.

7.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor impõe a observância de critérios objetivos para fixação da multa administrativa, notadamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, legitimando o controle judicial sobre eventual desproporcionalidade.

8.

A manutenção da adequação do valor da multa, sem afastamento da materialidade da infração ou invalidação da penalidade, constitui legítimo exercício do controle jurisdicional de legalidade, e não revisão indevida do mérito administrativo.

9.

O agravante limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados, sem apresentar fundamento novo ou juridicamente relevante apto a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode exercer controle jurisdicional sobre a dosimetria de multa administrativa para aferir a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem violação ao princípio da separação dos poderes. 2. A revisão judicial do quantum de sanção administrativa, quando fundada nos critérios legais de fixação da penalidade, constitui controle de legalidade e não incursão no mérito administrativo. 3. A mera reiteração de argumentos já apreciados, sem demonstração objetiva de desacerto da decisão monocrática, não autoriza o provimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 55 a 57; Decreto n. 2.181/97.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo Interno n. 0000728-86.2010.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/04/2026, publicado no DJE em 21/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, nos autos das Apelações Cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e pelo próprio ente estatal, conheceu de ambos os recursos e negou provimento à insurgência do banco, ao passo que deu parcial provimento ao apelo estatal apenas para manter a higidez da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, preservando, contudo, a redução do quantum sancionatório promovida na sentença, por entender adequada a adequação da penalidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Consta dos autos que a controvérsia originária decorre de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da Execução Fiscal n. 1000011-07.2021.8.11.0030, ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 20192908798, oriunda do Auto de Infração n. 2014180040, lavrado pelo PROCON/MT em razão de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor, relacionadas, em síntese, à inadequação no atendimento prioritário e à ausência de observância de normas de acessibilidade em agência bancária localizada no Município de Nobres/MT.

Na origem, o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, rejeitando as preliminares suscitadas pela instituição financeira, reconhecendo a regularidade da cobrança, mas reduzindo o valor da multa administrativa de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais) para R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais), ao fundamento de que o montante originariamente fixado se mostrava excessivo diante das circunstâncias concretas do caso.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelação.

O BANCO BRADESCO S.A. sustentou, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, a prescrição da pretensão executória, a irregularidade do processo administrativo sancionador e, subsidiariamente, a necessidade de afastamento integral ou nova redução da multa imposta.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO defendeu a plena legalidade do procedimento administrativo, a validade integral da penalidade aplicada pelo PROCON/MT e a impossibilidade de intervenção judicial na dosimetria da sanção administrativa, requerendo o restabelecimento do valor originariamente fixado.

Sobreveio decisão monocrática que rejeitou as teses de nulidade, prescrição e invalidade do procedimento administrativo, reconhecendo a regularidade da atuação sancionatória do PROCON/MT, mas mantendo a redução da penalidade promovida na sentença, ao fundamento de que o controle jurisdicional da proporcionalidade da sanção administrativa é admissível quando constatado excesso manifesto.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em indevida incursão no mérito administrativo, em afronta aos princípios da separação dos poderes e da legalidade, defendendo que a multa foi regularmente fixada nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e dos arts. 24 e 28 do Decreto n. 2.181/97, inexistindo fundamento jurídico apto a justificar sua redução judicial.

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

De início, cumpre consignar que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, incumbindo à parte agravante demonstrar, de forma objetiva, o desacerto do decisum recorrido.

No caso, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, a insurgência não merece acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação acerca da alegada impossibilidade de controle jurisdicional da dosimetria da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, sob o argumento de que a decisão agravada teria incorrido em indevida incursão no mérito administrativo, em afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

A irresignação, entretanto, não prospera.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, não subsiste controvérsia quanto à regularidade formal do processo administrativo sancionador, tampouco quanto à legitimidade da atuação fiscalizatória do PROCON/MT, no exercício regular do poder de polícia administrativa conferido pelos arts. 55 a 57 do Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto n. 2.181/97.

Também não houve, na decisão monocrática, qualquer afastamento da materialidade da infração administrativa ou invalidação da penalidade aplicada.

A controvérsia restringe-se, exclusivamente, à adequação do quantum da sanção administrativa, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E, nesse ponto, não assiste razão ao agravante ao sustentar que o controle jurisdicional da dosimetria da penalidade configuraria indevida substituição da atividade administrativa.

É certo que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública em juízos de conveniência e oportunidade próprios do mérito administrativo. Todavia, é igualmente assente que os atos administrativos sancionadores submetem-se ao controle jurisdicional de legalidade, o que compreende a aferição da compatibilidade da penalidade aplicada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando alegado excesso punitivo.

A propósito, esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já enfrentou controvérsia análoga, assentando que a atuação sancionatória do PROCON é legítima, bem como que a análise judicial da proporcionalidade da multa administrativa não implica afronta ao princípio da separação dos poderes, desde que observados os parâmetros legais aplicáveis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. (...) A multa administrativa aplicada pelo PROCON, fixada dentro dos critérios do art. 57 do CDC, possui caráter pedagógico e não é considerada desproporcional quando observados a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.” (TJMT, Agravo Interno n. 0000728-86.2010.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/04/2026, publicado no DJE em 21/04/2026).

Extrai-se do precedente acima que o controle jurisdicional da sanção administrativa não é vedado em absoluto, cabendo ao Judiciário verificar, no caso concreto, a observância dos critérios legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à gravidade da infração, à vantagem eventualmente auferida e à condição econômica do fornecedor.

Na hipótese dos autos, a decisão agravada observou precisamente essa diretriz.

Com efeito, embora reconhecida a regularidade do processo administrativo sancionador e a legitimidade da penalidade aplicada, entendeu-se que o valor originariamente fixado mostrava-se excessivo diante das circunstâncias concretas da infração apurada, razão pela qual foi mantida a adequação promovida na sentença.

Tal providência não representa revisão indevida do mérito administrativo, tampouco usurpação da atividade da Administração Pública, mas legítimo exercício do controle jurisdicional de legalidade sobre a adequação da sanção imposta.

Não se verifica, portanto, qualquer fundamento novo ou juridicamente relevante apto a infirmar a decisão agravada, limitando-se o agravante, em essência, à reiteração de argumentos já devidamente enfrentados.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026